Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700273-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: K.C.O.S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por K.C.O.S., contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, João Batista Frota Marinho. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 79993555). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator